Tribunal: TJPA
Processo: 0868906-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868906-80.2021.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP/SEAP, LUIZ FERNANDO PAES DE QUEIROZ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHULI DAYANE CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO GESTACIONAL. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA PÚBLICA. TRABALHO NÃO PRESENCIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TESES REJEITADAS.
ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFIGURADA. LEI FEDERAL Nº 14.151/2021. NOTA TÉCNICA 01/2021 DO MPT.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, determinando o afastamento da Impetrante do seu trabalho, durante o período gestacional.

2. A Impetrante demonstrou a necessidade de ser afastada temporariamente do trabalho, para a preservação do direito à sua condição de gestante e à vida do nascituro, assegurado pelos arts. 6°, 7°, XVIII, e 201, II, da CF/88, notadamente diante do estado gravídico de risco, conforme se observa nos documentos médicos que acompanham a petição inicial da ação originária.

3. O direito ao afastamento em decorrência da gravidez de risco não decorre apenas da Lei Federal n° 14.151/2021, que previu expressamente esta possibilidade durante a Pandemia ocasionada pelo COVID-19, mas também pelo que dispõe o texto constitucional acerca da proteção à gestante e ao nascituro.

4. Apelação Cível e
Remessa Necessária conhecidas e não providas
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra HULI DAYANE CORREA DA SILVA diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, (processo n.º
0868906-80.2021.8.14.0301
) impetrado pela apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para anular o ato coator apontado e determinar o imediato afastamento da impetrante do seu trabalho junto ao CRF/SEAP, enquanto perdurar a manutenção do quadro pandêmico que importe risco à impetrante e ao nascituro, sem prejuízo da sua remuneração
, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas judiciais e em honorários de advogado pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, data registrada no Sistema. (...) - grifei

O Estado do Pará, irresignado, interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, impossibilidade de dilação probatória, afirmando, ainda, erro in judicando, uma vez que a Lei Federal Nº 14.151/2021 se aplica apenas às empregadas públicas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões (Id. 14807145 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção ao Agravo de Instrumento nº 0803041-09.2022.8.14.0000.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e da Apelação Cível, nos termos do §1º do art.14 da Lei 12.016/2009, passando a apreciá-las.

A questão em análise reside em verificar se a apelada detém o direito líquido e certo de ser afastada
do seu trabalho, em razão do seu estado gestacional, pelo período recomendado por laudo médico
, nos termos da Lei Federal nº 14.151/2021, considerando que seu estado gestacional a coloca no grupo de risco para agravamento da COVID-19.

No caso em exame, embora o Apelante argumente que não há nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar o direito líquido e certo reivindicado pela Apalada, é possível verificar exatamente o contrário, pois há documentos nos autos que demonstram a necessidade da servidora ser afastada temporariamente do trabalho, para a preservação do direito à sua condição de gestante e à vida do nascituro, assegurado pelos arts. 6°, 7°, XVIII, e 201, II, da CF/88, notadamente diante do estado gravídico, conforme se observa nos documentos e exames médicos que acompanham a petição inicial da ação mandamental (Id. 14806964 - Pág. 3/4).

Há provas nos autos que demonstram a existência de recomendação médica para o trabalho não presencial ou o afastamento em razão da servidora integrar o grupo de risco relativo à Covid-19 (doc. 7). Documento foi devidamente protocolado na via administrativa.

Nesse contexto, o indeferimento do pedido de trabalho em "home office" baseado, apenas, na faculdade do gestor, desconsiderando as necessidades pessoais de saúde da impetrante, devidamente documentada por atestado médico, constitui ato arbitrário.

Logo, o provimento judicial buscado em razão do ato omissivo que importa em prejuízo ao administrado não configura usurpação de competência entre os Poderes, pois está assegurado constitucionalmente pela regra de inafastabilidade da prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese dos autos em que a ofensa atinge os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, garantidos na própria Constituição Federal.

Outrossim, sobre os atos normativos específicos do estado gravídico durante a pandemia, cumpre destacar o que estabeleceu a Lei Federal nº 14.151/2021, de 12/05/2021, que “Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus”, assim estabeleceu:

Art. 1º Durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração.

Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.

Nesse mesmo sentido, o Ministério Público do Trabalho, que, em 14 de janeiro de 2021, emitiu Nota Técnica 01/2021 DO GT NACIONAL COVID-19, versando
"sobre a proteção à saúde e igualdade de oportunidades no trabalho para trabalhadoras gestantes em face da segunda onda da pandemia do COVID 19"
. Colaciono aqui parte do documento:

[...] O GRUPO DE TRABALHO - GT COVID19 insta as empresas, sindicatos e órgãos da administração pública a adotar as seguintes medidas e diretrizes, para garantir a proteção de trabalhadoras gestantes:

01. RETIRAR da organização das escalas de trabalho presencial as trabalhadoras gestantes;

02. GARANTIR, sempre que possível, às trabalhadoras gestantes, o direito a realizar as suas atividades laborais de modo remoto (home office), por equipamentos e sistemas informatizados, quando compatível com a função;

03. GARANTIR que trabalhadoras gestantes sejam dispensadas do comparecimento ao local de trabalho, no caso de não ser compatível a sua realização na modalidade home office, com remuneração assegurada, durante todo o período em que haja acentuado risco de contaminação no convívio social, podendo ser realizado o afastamento pautado em medidas alternativas, como: interrupção do contrato de trabalho; concessão de férias coletivas, integrais ou parciais; suspensão dos contratos de trabalho (lay off), suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação (art. 476-A da CLT), entre outras distanciamento social, tendo em vista a condição de grupo de risco;

04. ACEITAR o afastamento de gestantes medianteatestado médico que ateste a condição gravídica [...] (grifos nossos)

Ademais, o direito ao afastamento em decorrência da gravidez não decorre apenas da Lei Federal n° 14.151/2021, que previu expressamente esta possibilidade durante a Pandemia ocasionada pelo COVID-19, mas também pelo que dispõe o texto constitucional acerca da proteção à gestante e ao nascituro.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA.
SERVIDORAS GESTANTES. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. COVID-19. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 1. O
thema decidendum
prescinde de maiores ilações, pois há lei federal - Lei nº 14.151/2021 - que assegura, às trabalhadoras gestantes, o direito de afastamento às atividades laborais, sem prejuízo à remuneração, enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus.
2. É certo que se trata de legislação federal e que, como tal, volta-se precipuamente aos empregados de todo o território nacional que laboram sob vínculo de emprego, o que não é o caso das Impetrantes, servidoras públicas do Município de Estância Velha, em relação submetida à legislação estatutária. Entretanto, ao que se depreende dos documentos que instruem o writ o Poder Público de Estância Velha não editou Lei própria regrando o direito de afastamento das servidoras em estado gravídico.
3. A maternidade é direito fundamental inserido no artigo 6º da Constituição de 1988, que garante status jurídico diferenciado à gestante e, principalmente, ao bebê. Proteção à gestante e ao nascituro que decorre diretamente da Constituição Federal. Ademais, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de interpretação analógica em relação à matéria de servidores públicos, quando inexistir previsão específica no diploma normativo do Estado ou do Município, podendo o intérprete valer-se de disposições federais ou estaduais que realizem determinada proteção defluente do próprio texto constitucional para fazê-lo ser observado também na órbita do Município, quando silente ou omisso o legislador municipal
. Precedentes: RMS 30.511/ PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e RMS 15.328/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.3.2009. 4. Segurança concedida na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - APL: 50023118820218210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 22/04/2022, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA –
Mandado de Segurança – Servidora pública municipal – Mira Estrela/SP – Inclusão da impetrante em regime de teletrabalho enquanto perdurar sua gestação, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens, nos termos da Lei Federal n.º 14.151/21, tendo em vista a pandemia de COVID-19, causada pelo "novo Coronavírus" – Possibilidade de aplicação às servidoras municipais, sob pena de ofensa à isonomia e ao art. 6.º da Constituição Federal – Medida que se presta a resguardar os direitos tanto da gestante quanto do nascituro – Direito líquido e certo configurado – Segurança concedida –
Decisão bem fundamentada – Reexame necessário, único interposto, desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10027762820218260128 SP 1002776-28.2021.8.26.0128, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 08/05/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2022) (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL - PANDEMIA DA COVID-19 - SERVIDORA GESTANTE - GRUPO DE RISCO - TRABALHO NÃO PRESENCIAL
- RECOMENDAÇÃO
EM ATESTADO MÉDICO- DESCONSIDERAÇÃO -ARBITRARIEDADE CONFIGURADA - LEI FEDERAL Nº 14.151/2021 - NOTA TÉCNICA 01/2021 DO MPT – SENTENÇA MANTIDA – À UNANIMIDADE
. (Remessa Necessária Cível Nº 202200803716 Nº único: 0001945-94.2021.8.25.0040 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 25/03/2022)

(TJ-SE - Remessa Necessária Cível: 00019459420218250040, Relator: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 25/03/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA. GESTANTE. TRABALHO. EXERCÍCIO. COVID-19.
SALÁRIO. SUSPENSÃO. PAGAMENTO. 1
. As pessoas em grupo de risco, dentre elas gestantes e lactantes, têm direito ao afastamento do trabalho, durante o período de emergência sanitária causado pela pandemia do COVID-19, nos termos da Lei 14.151/2021. 2
. É ilegal a suspensão do pagamento do salário de servidora gestante, integrante do grupo de risco, a quem assiste o direito de desenvolver suas funções no regime de teletrabalho. 3. Remessa necessária conhecida e julgada improcedente.

(TJ-AC - Remessa Necessária Cível: 0700356-88.2021.8.01.0009 Senador Guiomard, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 07/11/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2022) – grifo nosso

Com efeito, estando demonstrado o direito ao afastamento da Impetrante durante o período da gestação de risco, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024